Tribunal: STF
Processo: Rcl 65780
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-20
Data de publicação: 2024-02-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. TRANSFERÊNCIA DE TITULARIDADE DE DEBÊNTURES. ALEGADO DESRESPEITO À SÚMULA VINCULANTE N. 10 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL: INOCORRÊNCIA: PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada, em 16.2.2024, por Ildo Miola Júnior, contra a seguinte decisão do juízo da Oitava Vara Cível de Cuiabá/MT no Processo n. 1025171-30.2023.8.11.0041, pela qual teria sido contrariada a Súmula Vinculante n. 10 deste Supremo Tribunal:



    “Trata-se de ação comum de cobrança de debentures e recebimento e dividendos c/c pedido de tutela de urgência, ajuizada por Ildo Miola Junior em face de Banco Bradesco S/A. 



    Aduz da petição inicial que o autor era sócio da Empresa Auto Elétrica e Transportadora Iguaçu LTDA, com sede em Várzea Grande-MT e que sofreu uma execução trabalhista pela Empresa nos autos de nº 00958.2006.009.00-6, pela 9ª Vara Trabalhista de Cuiabá-MT. Dispõe que a obrigação na época era de R$ 86.178,43 e que, como tinha adquirido debêntures participativas da Empresa Vale S/A, as ofereceu como garantia da execução trabalhista. Elucida que adquiriu de terceiros o valor de R$ 121.320,30 em debêntures participativas da Vale S/A, em 29/05/2006, mas que as referidas debentures não foram aceitas pelo exequente. Argumenta que toda a documentação da aquisição foi entregue ao Réu em 05/10/2007, às 11:30 para a empregada de nº 104841, Sra. Judite de Almeida e que, à vista disso, fez duas reclamações junto ao Banco Central do Brasil reclamação de nº 2023/234689 e 2023/277633. Entretanto a resposta obtida foi ‘esclarecemos que devido, prazo de mais de 16 anos e a troca de gestões não localizamos nenhum documento pendente na agência’. Assim, sustenta o autor que a ré perdeu a referida documentação e alega também que deixou de receber os valores das debêntures, em razão da negligência da ré. 



    Nesse contexto fora ajuizada a presente ação em que pugna, em sede de tutela de evidência, que o réu seja condenado a pagar ao autor o valor de R$ 57.641.545,20, atualizado com juros de mora de 1% ao mês mais correção monetária.



    É o breve relato. DECIDO. 



    Inicialmente, defiro os benefícios da justiça gratuita, nos termos do artigo 98 do Código de Processo Civil, bem como recebo a presente ação. 



    Após, acerca do pedido de tutela de evidência, o artigo 311 do CPC, dispõe a tutela da evidência será concedida, independentemente da demonstração de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, quando: I - ficar caracterizado o abuso do direito de defesa ou o manifesto propósito protelatório da parte; II - as alegações de fato puderem ser comprovadas apenas documentalmente e houver tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em súmula vinculante; III - se tratar de pedido reipersecutório fundado em prova documental adequada do contrato de depósito, caso em que será decretada a ordem de entrega do objeto custodiado, sob cominação de multa; IV - a petição inicial for instruída com prova documental suficiente dos fatos constitutivos do direito do autor, a que o réu não oponha prova capaz de gerar dúvida razoável. 



    Isto posto, observo que alega ao autor que o presente caso se enquadra no art. 311, III, do CPC, em razão de se tratar de um pedido reipersecutório feito ao Réu, quando a Empresa Vale S/A entrega a administração e distribuição de participação ao Réu. 



    Todavia, em análise dos autos e, em especial, da documentação apresentada, não foi possível vislumbrar qualquer comprovação dos fatos relatados pelo autor, de modo que não há que se falar em deferimento da tutela almejada. 



    Com essas considerações, indefiro o pedido de tutela de evidência” (e-doc. 5).



    2. O reclamante alega que “adquiriu junto a terceiros o valor de R$ 121320,30 de debêntures participativas da Vale S/A, devendo o valor ser cotado na data da primeira aquisição contida em 29/05/2006, quando o vendedor as adquiriu (…). E toda a documentação da aquisição foi entregue ao Réu [parte beneficiária] em 05/10/2007, às 11:30 para a Empregada de n.º 104841 a Sr. Judite de Almeida, conforme protocolos a seguir colacionados” (fls. 2-3).



    Afirma que, “munido do protocolo administrativo, procurou o Réu para saber informações sobre a sua posição acionária e, como ficou o processo administrativo de transferência de ativos, teve o enorme desgosto de saber que o processo administrativo ora protocolado foi perdido. Em razão disto, o Autor protocolou o pedido de reclamação da perda do processo administrativo junto ao Banco Central do Brasil” (sic, fl. 4).



    Relata que “foram realizados quatro pedidos de concessão de tutela de evidência com base no artigo 311, III, do CPC sendo os três negados. Em um primeiro momento, o Juiz de piso negou pela primeira vez o pleito, por entender que não possuía provas para demonstrar o meu alegado (…). E com relação ao segundo pedido de tutela de evidência, ficou de ser apreciado mais a frente após o termino do prazo de especificação de provas que pretendia produzir, por entender o Juiz que o processo não estava maduro o suficiente para julgamento. (…) Só que, no quarto pedido de concessão de tutela de evidência, o pleito foi indeferido com o argumento das duas decisões judiciais anteriores” (sic, fls. 8-10).



    Sustenta que “em nenhum momento é analisado os requisitos do artigo 311, III, do CPC, porque o Juiz de piso, ao analisar o último pedido de concessão de tutela de evidência, pratica cerceamento de direito, porque o Réu não realiza prova em contrário ao disposto na inicial, e por isto, acaba por afastar a aplicação do artigo 311, III, do CPC, sob a ótica de direito impossível da parte autora” (sic, fl. 10).



    Assevera que “o afastamento da aplicação do artigo 311, III, do CPC, ocorre porque o Juiz de primeiro grau cria inúmeros óbices para afastar aplicação do artigo processual retro, porque, mesmo o processo já estando saneado, com as especificações de provas produzidas pelas partes, o que o próprio Juiz determinou que iria analisar posteriormente, e quando analisa a decisão judicial, reitera as decisões judiciais anteriores. Ou seja, além de não analisar a aplicação do artigo processual, de ter o Autor direito ou não no recebimento dos valores, o afasta aplicando que o Autor não possui provas” (sic, fl. 23).



    Requer os benefícios da justiça gratuita e “o deferimento da liminar, decorrente da urgência, afastamento do regramento jurídico e omissão do Tribunal a quo, conforme acima explicado o que desde já fazemos alegações remissivas” (fls. 26-27).



    No mérito, pede seja cassada “a decisão judicial proferida pelo Juiz da Oitava Vara Cível Residual da Comarca de Cuiabá-MT, autos de n.º 1025171- 30.2023.8.11.0041, e que seja proferida decisão judicial observados os parâmetros da súmula vinculante mensurada” (fl. 26).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO. 



    3. Defiro o pedido de justiça gratuita, nos termos do art. 98 do Código de Processo Civil c/c o art. 62 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como se tem na espécie.



    4. Põe-se em foco na presente reclamação se, ao indeferir as tutelas de evidência requeridas, a autoridade reclamada teria contrariado a Súmula Vinculante n. 10 deste Supremo Tribunal.



    5. A reclamação é instrumento constitucional processual posto no sistema como dupla garantia formal da jurisdição: primeiro, para o jurisdicionado que tenha recebido resposta a pleito formulado judicialmente e veja a decisão proferida afrontada, fragilizada e despojada de vigor e eficácia; segundo, para o Supremo Tribunal Federal (al. l do inc. I do art. 102 da Constituição da República) ou para o Superior Tribunal de Justiça (al. f do inc. I do art. 105 da Constituição), que podem ter as suas competências enfrentadas e menosprezadas por outros órgãos do Poder Judiciário e a autoridade de suas decisões mitigada em face de atos reclamados.



    Busca-se pela reclamação fazer que a prestação jurisdicional se mantenha dotada de vigor jurídico próprio ou que o órgão judicial de instância superior tenha a competência resguardada.



    A reclamação não se presta a antecipar julgados, a atalhar julgamentos, a fazer sucumbirem decisões sem que se atenham à legislação processual específica discussões ou litígios a serem solucionados judicialmente.



    6. O instituto da súmula vinculante inaugurou hipótese de cabimento de reclamação para o Supremo Tribunal Federal, conforme disposto no § 3º do art. 103-A da Constituição da República.



    A contrariedade a determinada súmula ou a sua aplicação indevida por ato administrativo ou decisão judicial possibilitam a atuação do Supremo Tribunal Federal, que, ao julgar a reclamação procedente, pode anular o ato ou cassar a decisão e determinar outra seja proferida, com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.



    Tem-se na Súmula Vinculante n. 10 do Supremo Tribunal Federal:



    “Viola a cláusula de reserva de plenário (CF, artigo 97) a decisão de órgão fracionário de Tribunal que, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do poder público, afasta sua incidência, no todo ou em parte”. 



    7. O inc. III do art. 311 do Código de Processo Civil dispõe:



    “Art. 311. A tutela da evidência será concedida, independentemente da demonstração de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, quando:



    (…)



    III - se tratar de pedido reipersecutório fundado em prova documental adequada do contrato de depósito, caso em que será decretada a ordem de entrega do objeto custodiado, sob cominação de multa”.



    Na espécie em exame, o juiz de Direito da Oitava Vara Cível de Cuiabá/MT assentou que, “em análise dos autos e, em especial, da documentação apresentada, não foi possível vislumbrar qualquer comprovação dos fatos relatados pelo autor, de modo que não há que se falar em deferimento da tutela almejada” (fl. 3, e-doc. 5).



    A autoridade reclamada não afastou o inc. III do art. 311 do Código de Processo Civil. Limitou-se a indeferir a tutela de evidência requerida sob o fundamento de que a documentação apresentada pelo reclamante não comprovava os fatos por ele alegados. 



    Não se demonstra, no caso, contrariedade à Súmula Vinculante n. 10 deste Supremo Tribunal por inobservância do princípio da reserva de plenário, pois a autoridade reclamada não fez juízo de inconstitucionalidade do inc. III do art. 311 do Código de Processo Civil, nem afastou a aplicabilidade desse dispositivo legal. Assim, por exemplo:



    “Agravo regimental na reclamação. 2. Direito Constitucional e Processual Civil. 3. Autoridade reclamada não discutiu a constitucionalidade do art. 988, inciso IV, do CPC nem afastou sua aplicabilidade com apoio em fundamentos extraídos da Constituição. Interpretação da legislação aplicável ao caso. Violação à Súmula Vinculante 10 não caracterizada. Precedentes. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl n. 43.238-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 4.11.2020).



    “Agravo regimental em reclamação. Súmula Vinculante nº 10. Violação. Inexistência. Interpretação e aplicação de normas infraconstitucionais ao caso concreto. Ato reclamado que não apresenta aderência com o paradigma da Corte. Agravo regimental ao qual se nega provimento. 1. O reconhecimento da responsabilidade solidária da parte reclamante, por fazer parte de grupo econômico, se deu com fundamento no 2º, § 2º, da CLT e na legislação infraconstitucional pertinente. 2. Não houve afastamento da aplicação do art. 513, § 5º, do CPC, no todo ou em parte, ainda que implicitamente, pela autoridade reclamada, mas apenas um juízo interpretativo das normas celetistas. 3. Não há violação do art. 97 da Constituição Federal ou da Súmula Vinculante nº 10 do STF quando o Tribunal de origem nem sequer adentra na análise da norma objeto da reclamação constitucional, interpretando e aplicando ao caso concreto outras normas mais específicas. Precedentes. 4. A aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo das decisões paradigmas é requisito de admissibilidade da reclamação constitucional. 5. Agravo regimental não provido” (Rcl n. 52.864-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 5.8.2022).



    “CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. VIOLAÇÃO AO ENUNCIADO DA SÚMULA VINCULANTE 10. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE ESVAZIAMENTO DA NORMA OU DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. RECURSO DE AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. No caso concreto, o reconhecimento da responsabilidade solidária da parte ora recorrente, por fazer parte de grupo econômico, ocorreu com fundamento no art. 2º, § 2º, da CLT, bem como nos entendimentos doutrinários e jurisprudenciais que permeiam a temática. 2. Não houve esvaziamento ou manifestação - explícita ou implícita - sobre a inconstitucionalidade da norma prevista no art. 513, § 5º, do CPC, a qual defende-se ter sido afastada pelo juízo da origem. 3. “Para a caracterização de ofensa ao art. 97 da Constituição Federal, que estabelece a reserva de plenário (full bench), é necessário que a norma aplicável à espécie seja efetivamente afastada por alegada incompatibilidade com a Lei Maior. Não incidindo a norma no caso e não tendo sido ela discutida, a simples aplicação da legislação pertinente ao caso concreto não é suficiente para caracterizar a violação à Súmula Vinculante 10, do Supremo Tribunal Federal” (AI 814.519-AgR-AgR, Rel. Min. ELLEN GRACIE, Segunda Turma, DJe 30/5/2011). 4. A Autoridade Reclamada limitou-se a realizar um juízo interpretativo da norma celetista, motivo pelo qual não há necessidade de observância à Cláusula de Reserva de Plenário. Precedentes. 5. Nessas circunstâncias, em que não se tem presente o contexto específico do Enunciado Vinculante 10, não há estrita aderência entre o ato impugnado e o paradigma invocado. 6. Agravo Regimental a que se nega provimento” (Rcl n. 51.753-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 25.3.2022).



    Ausentes, na espécie, os requisitos processuais viabilizadores do regular trâmite desta reclamação.



    8. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação (§ 1º do art. 21 e parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 20 de fevereiro de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora